Tribunal: STF
Processo: RE 92703
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1980-08-06
Data de publicação: 1980-08-06

Ementa:
Reclamação trabalhista. O Plenário do STF, ao julgar os
RREE 73.379 (RTJ 71/185)  e  87.144,  decidiu  que  a  servidores  da
Prefeitura Municipal não se aplica dissidio coletivo. Ofensa ao §  2.
do  artigo  170  da  Constituição  Federal.  Recurso   extraordinário
conhecido e provido.